Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ.
I - As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ.
III - Agravo de instrumento desprovido.